Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-76.2026.8.11.0006
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001526-76.2026.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO AJUDA AOS ANIMAIS DE CACERES - CNPJ: 21.450.350/0001-20 (RECORRIDO), GABRIELLY CRISTINE DE SOUZA MORALECO - CPF: 049.516.931-51 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1001526-76.2026.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
ASSOCIACAO AJUDA AOS ANIMAIS DE CACERES

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por usuário da plataforma Instagram, confirmando tutela anteriormente deferida e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 em razão do bloqueio da conta sem prévia notificação e sem justificativa demonstrada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta do usuário na plataforma Instagram foi legítimo diante da alegada violação dos termos de uso; e (ii) estabelecer se a conduta da plataforma configura dano moral indenizável e se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Marco Civil da Internet assegura aos usuários o direito à transparência quanto às políticas de uso e à clareza das informações prestadas pelos provedores de aplicações de internet.

4.A recorrente não comprovou qual regra específica dos termos de uso teria sido violada pelo usuário, limitando-se a alegações genéricas sobre eventual descumprimento contratual.

5.Incumbia à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6.A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção do consumidor.

7.A existência de cláusula contratual que autoriza o encerramento unilateral da conta não afasta o dever de informação nem legitima bloqueios arbitrários e desprovidos de fundamentação concreta.

8.A recorrente não comprovou ter comunicado previamente o usuário acerca da suspensão da conta nem ter fornecido meios adequados para regularização da situação.

9.O bloqueio abrupto e injustificado da conta extrapola o mero dissabor cotidiano e configura lesão aos direitos da personalidade do usuário.

10.O descaso demonstrado pela recorrente diante das tentativas de solução administrativa e o reiterado descumprimento da ordem judicial de reativação da conta agravam o dano experimentado pela parte autora.

11.O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:"1.
O bloqueio unilateral de conta em rede social exige a demonstração concreta da violação aos termos de uso da plataforma.2.
A ausência de notificação prévia e de justificativa específica para a suspensão da conta caracteriza falha na prestação do serviço.3.
A liberdade de iniciativa e a autonomia contratual não afastam os deveres de informação, transparência e boa-fé nas relações de consumo.4.
bloqueio injustificado de conta em rede social configura dano moral indenizável quando impede o acesso do usuário sem motivação comprovada.5.
indenização por dano moral deve ser mantida quando fixada em valor compatível com a extensão do dano e com a função pedagógica da condenação."

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e IX; Lei nº 12.965/2014, arts. 3º e 7º, XI e XII; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1022779-72.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025; TJMT, N.U. 1004972-39.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 03.07.2025, DJE 03.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados da seguinte forma:

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para, confirmando a liminar outrora deferida, condenar
o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
a ser atualizado monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, serão calculados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme metodologia de cálculo e forma de aplicação divulgadas pelo Banco Central do Brasil, tudo nos termos da novel Lei n. 14.905/2024 c/c art. 8º, §1º da Lei Complementar n. 95/1998.

Em seu recurso inominado, o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA alega, que agiu no exercício regular de direito ao desativar a conta do autor por violação aos termos de uso da plataforma, invocando os princípios da livre iniciativa e da obrigatoriedade dos contratos. Argumenta, ainda, que não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero dissabor.

Contrarrazões apresentada ( id.367697933)

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central reside na legitimidade do bloqueio da conta do autor na plataforma Instagram e na existência de dano moral indenizável decorrente dessa conduta.

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Além disso, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet, bem como à acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, conforme disposto no art. 7º, XI e XII, da referida lei.

Embora a empresa recorrente sustente que o bloqueio da conta decorreu de violação aos termos de uso da plataforma, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse qual regra específica teria sido infringida pelo autor. Limitou-se a alegações genéricas sobre a existência de políticas de uso e a possibilidade contratual de encerramento unilateral da relação.

Cabia à recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Não demonstrou, de forma concreta e objetiva, qual conduta específica do usuário justificaria a medida extrema de bloqueio da conta, tampouco comprovou ter notificado previamente o autor sobre a iminência da suspensão, oportunizando-lhe o contraditório.

A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, ainda que exista previsão contratual permitindo o encerramento unilateral da conta, tal cláusula deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não podendo servir de escudo para práticas abusivas.

O argumento da recorrente de que estaria exercendo regularmente seu direito com base na liberdade de contratar e na livre iniciativa não se sustenta. Esses princípios, embora constitucionalmente assegurados, não são absolutos e encontram limites nos direitos fundamentais dos usuários e nas normas de proteção ao consumidor. A liberdade de iniciativa econômica deve ser exercida em harmonia com os direitos dos consumidores, não podendo servir de justificativa para condutas arbitrárias.

Desse modo, cabia à recorrente adotar todos os meios de comunicação a fim de notificar o recorrente sobre o bloqueio da conta social e informar quais providências deveria adotar para obter o restabelecimento. Ao não fazê-lo, agiu de forma abusiva, violando o dever de informação e transparência que deve nortear as relações de consumo.

Quanto ao dano moral, sua configuração é evidente no caso em análise. O bloqueio abrupto e injustificado da conta do autor, sem prévia notificação e sem a apresentação de motivos claros, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

Ademais, a conduta da empresa recorrente, ao ignorar as tentativas administrativas de resolução do problema e, posteriormente, descumprir reiteradamente a ordem judicial de reativação da conta, demonstra descaso com o consumidor e com o próprio Poder Judiciário, agravando o dano experimentado pelo autor.

O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita. Não há razão, portanto, para sua redução, como pretende a empresa recorrente.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente a restabelecer a conta social do promovente, vinculada ao e-mail robson_fast@hotmail.com, no prazo de cinco dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A recorrente postula a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório. O recorrido requer o improvimento do recurso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão do bloqueio unilateral da conta do usuário sem notificação prévia e ausência de solução pela via administrativa; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado mostra-se adequado.III. RAZÕES DE DECIDIRA recorrente não comprovou a regularidade do bloqueio da conta do usuário, tampouco demonstrou ter comunicado previamente a medida, o que configura falha na prestação do serviço, conforme oart. 373, II, do CPC.A ausência de notificação e de acesso à via administrativa fere os direitos assegurados pelo Marco Civil da Internet, em especial os princípios da liberdade de expressão e da transparência nas políticas de uso, previstos nos arts. 3º e 7º, XI e XII, da Lei nº 12.965/2014.A jurisprudência pátria reconhece que o bloqueio injustificado de conta em rede social enseja dano moral in re ipsa, diante da lesão à esfera jurídica do usuário e à sua liberdade de expressão.O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte da fornecedora.IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1022779-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADEOBJETIVA.DANOMORALCONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgouprocedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente a restabelecer o perfil do autor na rede social Instagram e ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de bloqueio unilateral e imotivado da conta pessoal do autor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da rede social, consistente na exclusão da conta sem justificativa; e (ii) estabelecer se o bloqueio indevido configura dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos critérios legais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestaçãodo serviço, o dano e o nexo causal.4. A empresa não apresentou prova de que o autor violou os termos e condições da plataforma, nem demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.5. O bloqueio injustificado de perfil em rede social configura falha na prestação de serviço, extrapolando o mero aborrecimento, sobretudo quando não há prévia notificação nem justificativa razoável.6. O dano moral é presumido em razão da frustração decorrente do bloqueio de perfil pessoal, com impacto sobre a honra, imagem e vida social do usuário.7. O valor fixado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano, ao porte econômico das partes e à função pedagógica da indenização.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso não provido.”
(TJMT, N.U 1004972-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos.

Condeno
o recorrente termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 §3º do CPC).

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026